Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708388-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GRILLO ELY, ANTONIO CESAR SILVA PRADO AGRAVADO: COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA, ANTONIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15529955) interposto por RENATO GRILLO ELY e ANTONIO CESAR SILVA PRADO em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS, ANTONIO VELASCO REMIGIO e STELLA MARIS BEZERRA AMARAL VELASCO, negou pedido de expedição de mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel indicado na exordial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 15529956 – pg. 273): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovido por ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO e outro em desfavor de COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA e outros, partes devidamente qualificadas. 2. Requer a exequente a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos. 3. Conforme se verifica na parte final da sentença exequenda (Id 60445107), a expedição do mandado de despejo para desocupação ficou condicionada ao trânsito em Julgado da referida decisão, fenômeno este ainda não verificado. 4. Desta feita, a expedição do mandado a esta altura processual vai de encontro ao determinado na sentença exequenda, motivo pelo qual indefiro o pleito. 5. A expedição do referido mandado será consequência lógica do trânsito em julgado da sentença de modo que, operado a preclusão e independente de nova conclusão, o mandado deverá ser expedido. 6. Aguarde-se o prazo recursal Inconformados, alegam os agravantes, em síntese, que “é permitido à parte vencedora da ação de despejo requerer o cumprimento provisório tão logo ocorra a publicação da sentença, independente do recebimento pelo Tribunal de Justiça de eventual recurso de apelação ou do trânsito em julgado da sentença”. Acerca do perigo da demora, afirma que é evidente o prejuízo financeiro advindo do diferimento da expedição do aludido mandado de despejo, eis que o trânsito em julgado da sentença indicada na decisão guerreada pode demorar vários anos. Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja deferido o recebimento do cumprimento provisório de sentença de despejo, com a expedição do mandado de despejo voluntário, no prazo de 15 dias. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do decisório exequendo (ID 60445107), que submete a expedição do documento vindicado pelo recorrente ao trânsito em julgado daquele édito. Confira-se: (...) Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de despejo para desocupação em 15 dias (artigo 63, §1o, a, da Lei de Locação). (...) Inadmissível, assim, a tentativa de combater, em sede de cumprimento de sentença, efeitos advindos da ação de conhecimento correlata, eis que a reforma daquele édito enseja a interposição de recurso próprio. Com efeito, o que se vislumbra do inconformismo trazido a lume pelos recorrentes é o seu empenho em rediscutir os termos da sentença exequenda, não constituindo o presente recurso, interposto no bojo de cumprimento provisório de sentença, o meio adequado para tanto. Por oportuno, trago à colação julgado desta Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. REDISCUSSÃO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como já decidido, na verdade o agravante vem "demonstrando inconformismo em relação a valores apresentados pela Contadoria, não ensejando motivo para rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior e na sentença exequenda". Até porque, trata-se de matéria já preclusa e incabível sua rediscussão em novo recurso que trata da mesma matéria que já foi julgada. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 995825, 20160020442676AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 278/281) Assim, verificada a ausência de plausibilidade do direito postulado, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador